Tribunal: CARF
Processo: 10680.726736/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726736/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ODETTE ALVES MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA.
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
apresentação da declaração do ITR, independentemente de atualização no
registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA EFICAZ.
ADEQUAÇÃO DO VTN ARBITRADO.
É eficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de
avaliação elaborado de acordo com a norma da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
A alteração da área do imóvel tem reflexos no VTN apurado com base no valor
do hectare.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do
sujeito passivo provar que o lançamento de ofício é equivocado, valendo-se de
todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem
alega, na forma definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo. Não comprovadas as alegações,
mantém-se incólume a decisão de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN apurado pelo laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-008.694, de 07 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.726732/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726736/2011-14
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utiliza-se parcialmente o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 4-8, através do qual se exige o crédito tributário.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR incidente
sobre o imóvel rural denominado Fazenda do Urubu, com área total de 647,3 ha,
Número de Inscrição - NIRF 2.547.492-8. localizado no município de Nova Lima-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Valor da Terra Nua - VTN: o VTN declarado foi substituído pelo VTN apurado com
base nos dados do Sistema de Preços de Terras - SIPT, por falta de comprovação.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Impugnação
Em 27/12/2011 o João Bosco Alves Mello, por meio de advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 25-30, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Informa que Odete Alves Mello era usufrutuária do imóvel, que ela faleceu no dia
11/01/2009 e que, dado este evento, o impugnante, que era detentor da nua propriedade,
passou a ser co-proprietário pleno do imóvel fiscalizado.
No mérito, alega que a área total do imóvel é 568.92 hectares, conforme comprovam o
mapa e o memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, em anexo, e que
em 02/11/2011 protocolou, na Receita Federal, formulário de atualização cadastral de
imóvel rural, solicitando a alteração da área total do imóvel de 645.09 para 568,92.
Entende que no presente lançamento deve ser acatada a medida da área após
georreferenciamento, de 568,92 ha, conforme "perguntas e respostas do ITR" e
jurisprudência administrativa citada.
Insurge-se contra o valor da terra nua arbitrado, apresentando laudo técnico de avaliação
que apurou VTN do imóvel, elaborado por profissional habilitado, com base no método
comparativo de dados de mercado relativos ao ano 2011.
Explica que o VTN foi calculado a partir do VTN do ano 2011, adotando-se a tabela de
depreciação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma vez que neste
período o perito avaliador não localizou dados suficientes para verificar o valor de
mercado na região do imóvel objeto de avaliação.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

Ao final requer a alteração da área do imóvel rural para 568,92 ha a adoção do VTN
apontado no laudo técnico e o cancelamento do lançamento.
E o relatório
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NIRF: 2.547.492-8 - Fazenda do Urubu
ÁREA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA.
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
apresentação da declaração do ITR, independentemente de atualização no registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
ALTERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DO VTN ARBITRADO.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação
elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
A alteração da área do imóvel tem reflexos no VTN apurado com base no valor do
hectare.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, a recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço do
presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as seguintes
alegações:
Sobre o cerceamento do direito de defesa
Os julgadores, em razão da alegação contida na impugnação, acataram o
argumento de que a área real do imóvel era menor que a declarada na DITR de
2007. Com isto, a área foi reduzida de 647,3 para 568,9 hectares.
No entanto, os julgadores ao reduzirem a área total, a arbítrio próprio e
desprovidos de qualquer prova, reduziram também, na mesma proporção, a área
de reserva legal, a área de preservação permanente, a área de benfeitorias e a área
de pastagem declaradas. Retificaram o lançamento (fls. 142).
Ao se retificar o lançamento, alterando outros itens (área de reserva legal, de
preservação permanente, de benfeitorias e de passagem) que não o inicial (valor
de terra nua), não se reabrindo o prazo de 30 (dias) para que a autuada
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

apresentasse nova impugnação e produzisse prova sobre estes novos pontos,
cerceia-lhe o direito defesa, na forma como se encontra o processo. A autuada
não terá como, na instância primeira administrativa, apresentar a defesa sobre
pontos novos e nem produzir as provas necessárias contra o que se lhe acusa
após a retificação/revisão do lançamento. Suprime-se a primeira instância
administrativa, passando diretamente ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Não que este Conselho não tenha membros competentes para apreciar o que se
alegará e se provará, mas, diante de alteração do lançamento de tal forma,
necessário é que se restabeleça o prazo para a defesa perante a Delegacia de
Recursos da Receita Federal, para que esta julgue as alegações e as provas que a
parte venha a produzir e, somente a partir de então, é que se remete o processo a
este Conselho.
De outra forma ou na forma com está o processo, repete-se, suprime-se instância,
o que implica cerceamento do direito de defesa da autuada.
Por estas razões, requer seja acatada esta preliminar, retornando os autos à
Delegacia de origem, reabrindo o prazo para apresentar defesa à autuação
retificada, retomando a ordem processual.
Sobre a redução das áreas de isenção pela decisão recorrida.
1.1. Presunção - Com todo o respeito à decisão contra a qual ora se recorre, o
que fizeram os julgadores foi presunção. Presumiram que, se a área de 643,7
hectares, ao ser novamente medida, não era de fato desta extensão, mas de menor
extensão, 568,9 hectares, também de preservação permanente, confirma que
estas medem exatamente as áreas lançadas no ADA (fls. 19). Assirn está no
referido documento de emissão do IBAMA:
II. RELATÓRIO DA VISTORIA DO IMÓVEL
Com o auxílio de planta topográfica, aparelho de GPS, e de Certidão de Cartório
de Registro de Imóveis, foi realizada vistoria geral da propriedade.
Constatou-se que as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente
existentes correspondem às áreas lançadas no Ato Declaratório Ambiental -
ADA. (...)

Ou seja, efetivamente as áreas de reserva legal e de preservação permanente
foram medidas com GPS pelo IBAMA, pelo Laudo de fls. 19 a 21, do qual
constam inclusive os pontos geodésicos apurados, demonstrando a realização do
trabalho de campo. Isto permite assegurar que as áreas ambientais declaradas no
ITR, que são exatamente as áreas ambientais constantes do ADA, estão corretas
e foram aferidas no local. Não há dúvida de que, quanto às áreas ambientais,
estas efetivamente correspondem à declaração e não ao presumido pelos
julgadores.
Em lugar algum do laudo afirma o IBAMA ter medido a propriedade, mas as
áreas ambientais. Como os julgadores podem reduzir estas áreas simplesmente
porque a área total do imóvel é, de fato e realmente, menor que a declarada se há
prova consistente nos autos? Com todo o respeito, as áreas ambientais declaradas
pela autuada têm de ser mantidas na exata forma da declaração, o que se requer.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

Sobre o valor da terra nua – validade do laudo apresentado pela recorrente.
Se o que se aplicou para o arbitramento foi o que consta da decisão, pela média
dos valores médios dos imóveis do municipio constantes da DITRs de 2007, este
parâmetro não se presta, pois está em absoluta desconformidade com o art. 14,§
1o da Lei 9.393/96. Não é o parâmetro do art. 12 da Lei 8.629/93 e nem mesmo
se trata de valores decorrentes de levantamentos das Secretarias de Agricultura
dos Municípios ou do Estado, únicas hipóteses de arbitramento previstas na Lei
9.393/96.
( ... )
Seja o agente fiscal, sejam os julgadores, arbitraram sem trazer a mínima
comprovação dos valores que afirmaram corretos. Afirmam sem trazer aos autos
a prova mínima devida. Sendo assim, não se pode, por medida de justiça, acatar
o valor arbitrado, seja pelo agente fiscal autuante, às fls. 5, seja pelos julgadores,
às fls. 141 e 142. Requer, pois, sejam rejeitados ambos os arbitramentos.
( ... )
3.2. Valor da Terra Nua - validade do laudo apresentado pelo recorrente -
equívocos da decisão
Não bastassem todos os argumentos já apresentados, os julgadores também
refutaram o laudo apresentado pelo recorrente às fls. 45/132. E o fizeram aos
seguintes argumentos:
a. Laudo com ART sem comprovante de pagamento;
b. O laudo adotou valores de 2011 e retroagiu a 2007 - deveria se dar com
valores de 2007;
c. As amostras utilizadas não estão satisfatoriamente identificadas, faltando
informação dos municípios ou se transação comercial ou se oferta;
d. Não comprovou a falta de dados para 2007.
3.2.a. O primeiro argumento é de que a ART do laudo não contém a
comprovação de pagamento. Primeiro equívoco, pois a ART está às fls. 126.
Trata-se de ART eletrônica, que somente é emitida após o efetivo pagamento, o
qual consta da mesma. À base da ART, vê-se: valor da ART: R$ 33,00 -
Registrada em 17/10/2011 - Valor pago: 33,00 - Nosso número:
0000000000307903.
Difere da ART antiga, que era em formulário e à qual era necessário que se
juntasse o comprovante de pagamento. Pela atual, eletrônica, somente é expedida
após o pagamento.
A ART do laudo encontra-se nos autos com o efetivo comprovante de
pagamento. Trata-se de ART eletrônica. Caso ainda persista alguma dúvida dos
Conselheiros julgados, requer seja baixado em diligência para que o CREA
confirme o que se alega e prova.
( ... )
3.2.b. Afirmam os julgadores que o laudo foi feito em 2011, utilizando-se de
valores de 2011. Deveria o laudo ter sido feito com valores de 2007.
Com todo o respeito, melhor seria se assim pudesse ser feito. Mas o ato fiscal se
deu três anos após o fato gerador. O mundo é dinâmico, a economia não é
estática e, especialmente no país em que se vive, a inflação, mesmo em casas
abaixo de dois índices, ainda existe. Se se estava em 2011, a melhor forma para
se avaliar, considerando todos os requisitos necessários sobre um imóvel, tem de
se dar no presente momento. É o que é mais real, lógico, possível e é o que foi
feito. Todas as variáveis, como fatores favoráveis e desfavoráveis, topografia,
localização, acesso, benfeitorias, melhoramentos, qualidade de terras, capacidade
de aproveitamento, entre outros, foram considerados no laudo. E ainda se tomou
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

o cuidado de se retroagir utilizando apenas índices inflacionários (fls 114), o que
foi extremamente favorável ao fisco. Imóvel, indiscutivelmente, valoriza muito
mais que a inflação. E, se assim fosse considerado, o valor da terra nua para
2007, pelo laudo, deveria ser bem menor que o apurado no laudo que foi
apresentado com a impugnação.
( ... )
3.2.C. Afirmam os julgadores que as amostras utilizadas no laudo não estão
satisfatoriamente identificadas, faltando informação dos municípios ou se
transação comercial ou se oferta.
Com todo o respeito, basta conhecer os municípios do Estado de Minas Gerais e
se verá que, no quadro de fls. 71/75, a cada linha, antes da descrição de cada
imóvel, está o nome do município e do distrito no qual se situa o imóvel que é
tomado como parâmetro.
Vê-se mais, á última coluna de cada linha o nome da imobiliária e o telefone. A
redação da apresentação de cada imóvel demonstra que se trata de oferta. Vê-se
pelo estilo de redação e pelos detalhes de informação de localização e do que
possui o imóvel. Não há dúvida quanto a isto.
3.2.d. Por fim, os julgadores afirmam que o laudo não comprovou a falta de
dados para 2007. O único ponto em que o laudo se refere a este argumento,
assim entendido pelos julgadores, está às fls. 68, item 9.0.0, que assim consta:
Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem como
que seja provido ou mesmo que seja concedido um novo prazo para recurso junto à
DRJ.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre o cerceamento do direito de defesa
A recorrente argumenta que, a partir do momento que o órgão julgador de primeira
instância alterou as áreas de preservação ambiental, com a respectiva redução das
referidas áreas, caberia ao órgão prolator da decisão ora recorrida, conceder novo prazo
de 30 dias para que a mesma novamente apresentasse impugnação, pois a partir do
momento em que não abre o prazo de 30 (dias) para que a autuada apresentasse nova
impugnação e produzisse prova sobre estes novos pontos, cerceia-lhe o direito defesa,
na forma como se encontra o processo, pois a autuada não terá como, na instância
primeira administrativa, apresentar a defesa sobre pontos novos e nem produzir as
provas necessárias contra o que se lhe acusa após a retificação/revisão do lançamento.
Sobre este argumento, entendo que não assiste razão à recorrente, seja porque a mesma,
dentro do recurso, poderia ter apresentado todos as alegações referentes ao acórdão
recorrido, seja pelo fato de que não foi encontrada nenhuma irregularidade que viesse a
macular a referida decisão.
Além do mais, a contribuinte, sobre as alterações produzidas, em vez de apresentar
elementos que desmerecessem o entendimento do órgão julgador de piso, limitou-se a
fazer ataques relacionados ao cerceamento de seu direito de defesa, sem trazer qualquer
elemento de prova para comprovar as alegações produzidas.
Como bem demonstrado no acórdão em análise, de posse dos elementos apresentados
que, de uma forma mais benéfica, reduziriam a área total do imóvel, a decisão de piso
acatou a solicitação da contribuinte. Estes elementos comprovam a redução da área
total, no entanto, como bem salientado pelo acórdão em questão, não foi apresentado
nenhum elemento que confirmasse a manutenção das referidas áreas isenção, conforme
declaradas, cabendo ao órgão julgador, considerá-las como reduzidas de forma
proporcional ao tamanho total da área. Neste caso, caberia à recorrente ter apresentado
elementos que comprovassem a manutenção das referidas áreas de isenção, no entanto,
ela não se desincumbiu de sua obrigação, sendo portanto, acertada a decisão de piso.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

A discordância das razões do lançamento, bem como das razões de decidir da DRJ, não
torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das razões recursais
no mérito, que está sendo delineado neste acórdão por ocasião desta apreciação,
conforme pleiteado pelo sujeito passivo.
Vale lembrar que no Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do
contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do
sujeito passivo provar que o lançamento de ofício é equivocado, valendo-se de todos os
meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma
definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato impeditivo, modificativo
ou extintivo. Não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a decisão de primeira
instância.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do Decreto n.o
70.235, de 1972, tampouco visualizo qualquer vício, inexistindo, portanto, nulidade.
Sobre a redução das áreas de isenção pela decisão recorrida.
Analisando as alegações da recorrente, realmente se constata que o Ibama considerou a
existência das áreas de isenção, conforme declaradas pela contribuinte. Este argumento
por si só não se sustenta, pois segundo as coordenadas apresentadas no referido laudo,
de fato há a consideração da existência das referidas áreas, conforme os valores
declarados pela contribuinte. A questão é que o mesmo laudo também demonstra que a
área total da propriedade é o valor que foi declarado pela recorrente. Então, já que o
valor da área total declarada se mantém no referido laudo e a contribuinte solicitou a
redução, neste caso, agiu certo a decisão recorrida, pois se foi reduzida a área total,
então nada mais justo do que reduzir as áreas declaradas como isentas. Como a
recorrente não apresentou elementos constatando e comprovando essa redução, além do
arguido laudo, não tinha porque a decisão recorrida aceitar somente a redução da área
total e manter as áreas de redução em seu valor original conforme declaradas. Outra
consideração que faz com que se considere coerente e justa a decisão ora atacada, seria
a incoerência constante da soma das áreas totais de isenção, pois se forem mantidas
como requer a contribuinte, essas áreas seriam superiores à nova área total do imóvel.
Por conta disso, não tem porque se acatar a solicitação da recorrente no sentido de
desmerecer o atributo da proporcionalidade, utilizado pela decisão recorrida, ao tentar
chegar às novas áreas de exclusão tributária da propriedade.
Sobre o valor da terra nua e sobre a validade do laudo avaliação apresentado pela
recorrente.
Em relação a este argumento, debruçando sobre os autos, percebe-se que a recorrente
envidou todos os esforços no sentido de comprovar o valor da terra nua declarada. Por
ocasião da impugnação, por exemplo, a mesma apresentou o laudo que acreditava
atender aos requisitos legais. Uma vez ciente da decisão recorrida, no esforço de
comprovar a validade do laudo apresentado, para suprir as falhas apontadas pelo
acórdão em ataque, apresentou o comprovante de pagamento do ART, como também
apresentou um tratamento estatístico que fazia menção ao preço médio de terras da
região e do período fiscalizado, além de outros períodos.
No que diz respeito à não apresentação de dados referentes ao ano de 2007, ao dizer que
as correções foram efetuadas com base na tabela de fatores de atualização monetária do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, trazida aos autos, entendo que assiste
razão à recorrente, haja vista a utilização de fontes que são de cunho oficiais.
Portanto, considerando o detalhamento e precisão do laudo de avaliação apresentado,
entendo que o mesmo deve ser aceito, devendo, portanto, ser acatado o valor da terra
nua apresentado pelo referido laudo de avaliação.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso, para
DAR PARCIAL provimento no sentido de que seja acatado o valor da terra nua
constante no laudo de avaliação apresentado pela contribuinte.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726736/2011-14

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado
pelo laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital